Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753038-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que manteve na íntegra a decisão de arquivamento da execução fiscal. Em suas razões, o agravante afirma, em apertada síntese, que” consoante orientação normativa inserta no § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012, o processamento da Execução Fiscal deve ser regularmente restabelecido quando houver mero requerimento da Fazenda Pública”. Pugna pela reforma de decisão resistida a fim de que Execução Fiscal tenha regular prosseguimento. Este Relator facultou ao agravante justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, ocasião em que se quedou inerte. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Verifica-se que a decisão efetivamente agravada foi prolatada em 27/08/20. O prazo de trinta (30) dias para que o Distrito Federal interpusesse recurso de agravo (art. 1.003, § 5o, c/c o art. 183, § 1o, do CPC) iniciou-se, pois, no dia 29/08/2020, a partir da data da intimação por meio eletrônico. In casu, como o presente recurso foi interposto somente em 18/12/2020 (ID no 2339002), impõe-se reconhecer sua manifesta intempestividade. Registre-se, ainda, que o pedido de reconsideração não é causa de suspensão ou interrupção do prazo para a interposição do recurso. Assim, configurada está a extemporaneidade da interposição do presente agravo de instrumento. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator